Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de lesão corporal e de resistência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Necessidade por doença grave não demonstrada. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Impetração admitida; ordem denegada.